Tribunal: TJDFT
Processo: 0711795-10.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA (GAPED). INCORPORAÇAO PROPORCIONAL AO TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO. INVIÁVEL A INCLUSÃO NO CÔMPUTO DO PERÍODO DE 2006 A 2007: ATUAÇÃO EM “APOIO PEDAGÓGICO”, PERÍODO ANTERIOR À AMPLICAÇÃO DO ROL CONCESSIVO LEGAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada, em 08.03.2021, pela ora recorrente (professora da SEDF, aposentada em 03.10.2016), sob o fundamento de incorreção (no processo de aposentadoria) do percentual da Gratificação de Atividade Pedagógica (GAPED - 27,6%), tendo em vista a exclusão do período em que atuou em atividade de regência de classe (10.10.2006 a 31.12.2007). Postulou a majoração do percentual da GAPED para 30% e a condenação do ente federativo ao pagamento retroativo das diferenças devidas, desde a data aposentadoria, ao afirmar que o decisum “defendeu desastradamente pela aplicação da súmula 10 da TUJ, mesmo porque a servidora atuou em atividade de regência de classe, e não em cargo de direção, o qual é objeto da pré-mencionada súmula”.
II. A Gratificação de Atividade Pedagógica (GAPED), inicialmente denominada Gratificação de Atividade de Regência de Classe (GARC), foi instituída pela Lei Distrital 202/1991, devida apenas “aos professores integrantes da Carreira de Magistério Público do Distrito Federal, criada pela Lei 66/1989, pelo desempenho de atividades exclusivamente em regência de classe, nas unidades de ensino do Distrito Federal” (art. 1o).
III. Posteriormente, foi alterada pela Lei Distrital 4.075/2007 (que permitiu a incorporação da gratificação no percentual de 1,2% por ano de efetivo exercício em regência de classe até o limite de 30% - art. 21, §1o, II) e, por fim, pela Lei 5.105/2013, que alterou a nomenclatura da gratificação para GAPED (Gratificação de Atividade Pedagógica - art. 17, II), e ampliou o rol das hipóteses de concessão (art. 18, I a IX), o qual passa a abranger os professores de educação básica: a) que, no efetivo exercício, estejam desempenhando atividades de docência na educação básica ou na formação continuada na Secretaria de Estado de Educação e de coordenação pedagógica local; b) ocupantes dos cargos de diretor, vice-diretor e supervisor em exercício nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal; c) em atividades pedagógicas nas unidades centrais e intermediárias, entidades conveniadas ou parceiras formalmente constituídas, conforme norma específica editada pela Secretaria de Estado de Educação; d) atuantes em laboratório de informática e laboratório de ciências, em salas de leitura; como coordenadores de estágio, como apoio pedagógico; e) afastados nos termos do art. 12, § 3o, na forma a ser disciplinada pela Secretaria de Estado de Educação ou para o exercício de mandato classista.
IV. No caso concreto, o documento de ID 29442513, p.31 (Declaração da Escola Classe 03 de Ceilândia, no processo administrativo de aposentadoria) atesta que, nos anos de 2006 e 2007, a recorrente laborou em apoio pedagógico para alunos com deficiência auditiva. Assim, inviável o cômputo dos dias laborados nesse período, por ser anterior à ampliação do rol concessivo (Lei 4.075/2007 e, posteriormente, Lei 5.105/2013).
V. Nesse sentido, aliás, o entendimento da Súmula 10 da Turma de Uniformização de Jurisprudência (nosso realce): A incorporação da GARC/GAPED tem como início de incidência a data de vigência da legislação que incluiu a atividade da parte postulante no rol de sua concessão, não retroagindo, portanto, para alcançar aqueles que a exerceram antes da lei instituidora, e não se distinguindo ativos e inativos.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).